Tribunal: TJSP
Processo: 2234832-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA JUNTO AO SISTEMA BACEN CCS – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face de decisão pela qual foi indeferida a expedição de ofício para obtenção de informações dos agravados via sistema Bacen CCS – medida que se mostra inapropriada e desproporcional – sistema criado para auxiliar no combate de crimes, especialmente os de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA JUNTO AO SISTEMA BACEN CCS – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face de decisão pela qual foi indeferida a expedição de ofício para obtenção de informações dos agravados via sistema Bacen CCS – medida que se mostra inapropriada e desproporcional – sistema criado para auxiliar no combate de crimes, especialmente os de lavagem e ocultação de valores – escopo da execução civil atendido pelas demais ferramentas de busca à disposição do credor – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234832-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDACAO
CASPER
LIBERO,
são
agravados
DMT
ASSESSORIA
PARTICIPACAO & MARKETING LTDA, ADMAR PEDROSO e DENISE
BERTO PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234832-80.2019.8.26.0000 - Voto 23546
2
VOTO No: 23546
AGRAVO DE INST. No: 2234832-80.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 11a VARA CÍVEL
JUÍZA: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
AGTE.: FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO
AGDOS.: DMT ASSESSORIA, PARTICIPAÇÃO E MARKETING LTDA. E
OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PESQUISA JUNTO AO SISTEMA
BACEN CCS INADMISSIBILIDADE insurgência em face
de decisão pela qual foi indeferida a expedição de ofício para
obtenção de informações dos agravados via sistema Bacen CCS
medida que se mostra inapropriada e desproporcional sistema
criado para auxiliar no combate de crimes, especialmente os de
lavagem e ocultação de valores
escopo da execução civil
atendido pelas demais ferramentas de busca à disposição do credor
decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da
execução de título extrajudicial promovida pela agravante contra os agravados.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 21/22) pela qual foi
indeferida a expedição de ofício para obtenção de informações dos agravados via
sistema Bacen CCS.
A agravante alegou, em suma, que dentre os diversos
convênios firmados com o auxílio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (Bacen CCS) indica contas de
depósitos à vista e à prazo, bem como depósitos em poupança e outros bens, direitos
e valores na conta dos clientes das instituições financeiras e de seus representantes
legais e procuradores. Trata-se de uma pesquisa mais profunda e abrangente que o
BacenJud, de modo a auxiliar na localização de bens eventualmente ocultados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234832-80.2019.8.26.0000 - Voto 23546
3
devedores. Serve para verificar se o capital dos agravados está sendo transferido para
contas bancárias diversas daquelas cadastradas sob o CNPJ de suas empresas. A
medida encontra respaldo no art. 139, inciso IV do Código Processual Civil, que
autoriza o juiz a se utilizar de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-
rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Pelo que expôs, pugnou
pela reforma da decisão agravada para o fim de expedição de ofício ao Banco Central
para pesquisa em nome dos agravados.
Os agravados não apresentaram resposta.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
36).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O cadastro geral de correntistas e clientes de instituições
financeiras (CCS) foi criado pelo Banco Central do Brasil por conta de previsão
contida na Lei no 10.701/2003, que acrescentou o art. 10-A à Lei no 9.613/1998 lei
dos crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores , com a seguinte
redação: “o Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral
de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus
procuradores”.
O cadastro em referência concentra informações sobre o
relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional, com
identificação do cliente, de seus representantes legais e procuradores, das instituições
financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos e/ou investimentos, bem como as
datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O CCS permite ainda que, por
ofício eletrônico, sejam requisitados às instituições financeiras os dados de agência,
número e tipos de contas do cliente. O cadastro não contém, todavia, dados de valor,
de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. 1
Como se depreende da própria localização em que inserido o
comando legal, o cadastro tem por escopo auxiliar as autoridades competentes nas
investigações financeiras, sobretudo no âmbito criminal da lavagem e ocultação de
1
Informações retiradas da página eletrônica do Banco Central do Brasil: [https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234832-80.2019.8.26.0000 - Voto 23546
4
bens, direitos e valores.
O sistema Bacen CCS não se mostra adequado para a busca de
bens no âmbito da execução civil. Para tanto, as demais ferramentas de busca à
disposição do credor sobretudo os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud revelam-
se mais apropriadas e proporcionais.
Apenas excepcionalmente, sobretudo diante de circunstâncias
que indiquem a possibilidade de prática de crimes financeiros, é que se justifica a
utilização da ferramenta em referência no âmbito da execução civil.
No caso dos autos, não se verificam quaisquer evidências a
indicar a necessidade da pretendida investigação. Não foram trazidos sequer indícios
da ocorrência de qualquer fraude ou ato ilícito pelos agravados.
Por conta disso, não era mesmo possível o acolhimento da
pretensão da agravante de utilização da desproporcional ferramenta do sistema Bacen
CCS.
A respeito do tema, confiram-se os seguintes julgados desta
Câmara:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO DE PESQUISA POR MEIO DO BACEN-CCS.
INCABÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO INJUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. Mantido pelo Bacen, o CCS facilita a investigação dos
crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, bem
como combate a ocultação de bens, direitos e valores por criminosos.
O CCS não se destina à busca de patrimônio do executado e, nesse
contexto, a medida seria desproporcional. Agravo não provido” (A.I.
2142667-14.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, j. 27.08.2019);
“Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Expedição de ofícios à instituições financeiras (CCS)
Descabimento do inconformismo
Desnecessidade da medida
pleiteada já abrangida pelo sistema Bacenjud, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234832-80.2019.8.26.0000 - Voto 23546
5
regulamento do Banco Central
Recurso desprovido” (A.I.
2002234-28.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jacob Valente, j. 17.02.2017).
Assim, pelos motivos alinhavados, fica mantida a decisão
agravada.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator